Tribunal: TJDFT
Processo: 0004115-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO NA EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em comento, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, uma vez que não restou suficientemente demonstrado ter havido erro de execução (art. 73 do CP). A vítima afirmou com clareza que o acusado pretendia desferir golpe com uma faca contra ela, e não contra seu pai. Além disso, o próprio réu confirmou que não teria tentado, em momento algum, agredir o pai da ofendida, discutindo somente com a vítima, ocasião em que a feriu.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do artigo 129, § 9o, do CP, na forma da Lei 11.340/06.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.